Tribunal: TJMT
Processo: 1058582-24.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058582-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VICTOR RAFAEL DUARTE - CPF: 048.829.121-63 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (RECORRIDO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 1058582-24.2022.8.11.0001
– Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

EMBARGANTE: VICTOR RAFAEL DUARTE.

EMBARGADOS: MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA.

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VICTOR RAFAEL DUARTE contra o Acórdão de ID nº 168998654, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a embargante alega que existe omissão e obscuridade no acórdão impugnado, por não ter especificado qual dos réus foram condenados, pleiteando a sua reforma.

Na certidão de ID nº 169991657, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que contradição, para o fim de reformar a sentença fustigada e dar provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Após detido exame dos autos,
chego à conclusão de que
os presentes
embargos declaratórios devem ser acolhidos
,
para o fim de
revogar a decisão anteriormente lançada nos autos
, isto diante do notório erro material constante na decisão lançada no ID nº 168998654, evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal, circunscrito à contrariedade existente entre a decisão vergastada e a matéria recursal.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de anular o acórdão impugnado, proferindo novo julgamento, nos seguintes termos:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1058582-24.2022.8.11.0001 - Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

- MT.

RECORRENTE: VICTOR RAFAEL DUARTE.

RECORRIDO: MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA E OUTRO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NA PLANTA – COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA DE “JUROS DE OBRA” APÓS ENTREGA DAS CHAVES – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, em virtude da cobrança indevida de

taxa de evolução de obra.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da cobrança indevida de “juros de obra” – Da necessidade de restituição em dobro.

2. Da existência de danos morais – Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações da recorrente, e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da cobrança indevida de “juros de obra” – Da necessidade de restituição em dobro.

A meu ver, tal tese jurídica deve acolhida, eis que, embora não se questione que a posse imobiliária se deu no prazo contratual, porém, a parte recorrida não logrou comprovar que forneceu à parte recorrente a documentação necessária para que a mesma pudesse concluir o seu financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, com a cessação do pagamento dos chamados “juros de obra”.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE C
OBRA
NÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - C
OBRA
NÇA DE TAXA DENOMINADA "
JUROS
CONTRATUAIS DE FASE DE
OBRA
" APÓS A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – ILEGALIDADE - ENCARGOS DEVIDOS APENAS DURANTE O PERÍODO DA
OBRA
– RECURSO PROVIDO. A jurisprudência caminha no sentido de que a consumidora deve, durante a fase de construção do imóvel, arcar com a responsabilidade do pagamento da taxa de evolução de
OBRA
, visto que não há ilegalidade em tal c
OBRA
nça (STJ, 2ª Seção, EREsp 670.117, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26.11.2012). Todavia, após a entrega das chaves, como no caso em estudo, tem início a fase de amortização da dívida (financiamento) e, a partir daí, não deve ser c
OBRA
da a taxa de
OBRA
ou outro encargo da fase de
OBRA
, em razão da natureza do encargo.

(N.U 1010266-22.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Porém, penso que o ressarcimento deve ser de forma simples, pois não há sinais de má-fé contratual por parte da recorrida.

2.
Da existência de danos morais – Do valor indenizatório.

Rejeito, também, o pleito de indenizatório a título de danos morais, isto por se tratar de mera inexecução contratual.

Assim responde a jurisprudência hodierna sobre tais temas:

TJ-SP - Apelação : APL 40135768720138260114 SP 4013576-87.2013.8.26.0114

Processo: APL 40135768720138260114 SP 4013576-87.2013.8.26.0114

Orgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado

Publicação: 28/07/2014

Julgamento: 28 de Julho de 2014

Relator: Mary Grün

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE".

- Ressarcimento dos encargos do financiamento relativos à fase de construção posteriormente a data prevista para a conclusão da obra. Ausência de comprovação de má-fé. Condenação de forma simples.

(...)

- Danos morais. Inocorrência. Mero descumprimento contratual. Ausência de comprovação de situação que ultrapassasse o mero dissabor.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, e
determinar que a parte recorrida promova o ressarcimento dos valores desembolsados a título de “juros de obra” após a entrega das chaves 09/2021, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.”

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023